Tribunal: TJMT
Processo: 0001757-53.2014.8.11.0035
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001757-53.2014.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO TIMO MACHADO - CPF: 592.693.591-15 (APELADO), ENE MAIA TIMO - CPF: 079.519.811-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), CLAUDIONOR GOULART BENTOS - CPF: 835.912.491-49 (ADVOGADO), NELSON MAIA TIMO - CPF: 283.875.201-44 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE EUGENIO BONJOUR - CPF: 006.732.779-68 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA RAMOS BONJOUR - CPF: 033.840.449-08 (APELANTE), FERNANDA CRISTINA RAMOS BONJOUR - CPF: 033.840.449-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO TIMO MACHADO - CPF: 592.693.591-15 (APELANTE), NELSON MAIA TIMO - CPF: 283.875.201-44 (ADVOGADO), ENE MAIA TIMO - CPF: 079.519.811-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE EUGENIO BONJOUR - CPF: 006.732.779-68 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU A APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA OPOSTA EM SEDE DE DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA No 237 DO STF. POSSE PROLONGADA, MANSA, PACÍFICA E COM
ANIMUS DOMINI
. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de imissão na posse, visando à retomada do imóvel rural denominado "Lote Pilão Arcado". O apelante defende a configuração da usucapião extraordinária, arguida em contestação, sob o argumento de que exerce posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini sobre a área litigiosa há mais de vinte anos.

II. Questão em discussão

O julgamento envolve (i) a análise da alegação de cerceamento de defesa, por omissão do juízo de origem quanto à apreciação da exceção de usucapião extraordinária oposta como matéria de defesa; (ii) o reconhecimento ou não da aquisição da propriedade por usucapião, com fundamento na posse prolongada, nos termos do Código Civil de 1916 e de 2002; (iii) a definição da titularidade possessória sobre a área litigiosa e a consequente procedência ou improcedência da ação de imissão na posse.

III. Razões de decidir

Afastada a preliminar contrarrecursal de ausência de dialeticidade, constatando-se que o recurso combate os fundamentos da sentença, especialmente quanto à omissão na análise da exceção de usucapião.

Rejeitada a prejudicial de prescrição ordinária, porquanto o recorrido adquiriu o imóvel, dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Quanto ao mérito, reconhecida a omissão quanto à apreciação da exceção de usucapião extraordinária, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC e a Súmula no 237 do STF. Analisado o conjunto probatório, restou demonstrado que o réu/excipiente exerceu posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini sobre a área litigiosa por período superior a 20 anos (1983-2013), segundo prova testemunhal qualificada, incluindo depoimentos de proprietários vizinhos e engenheiro responsável pelo georreferenciamento da área.

A ocorrência de penhoras sobre o imóvel, entre 1997 e 2002, não interrompe o prazo aquisitivo, pois não representou oposição efetiva à posse.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Prejudicado o recurso adesivo.

Tese de julgamento:
"A oposição de exceção de usucapião em contestação, quando suficientemente instruída por provas hábeis e corroborada por testemunhos idôneos, impõe o reconhecimento da aquisição originária da propriedade, obstando a procedência de ação de imissão na posse, conforme Súmula no 237 do STF.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Espólio de José Eugênio Bonjour
, representado pela inventariante, e recurso adesivo de
Marcio Timo Machado,
contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação de imissão na posse, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a imissão na posse do imóvel denominado "Lote Pilão Arcado", objeto da matrícula n.o 1.224 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Garças, a favor do autor -

Márcio Timo Machado, condenando o réu, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o Espolio de José Eugênico Bonjour,

insurgiu-se, em preliminar, contra o que considerou cerceamento de defesa, sustentando que o Juízo
a quo
deixou de analisar, na sentença, a exceção de usucapião extraordinária por ele expressamente arguida, configurando afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que impõe a nulidade da sentença, com a consequente devolução dos autos à primeira instância para análise do referido pedido, à luz da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal.

Reiterou
a ocorrência de prescrição da pretensão do recorrido, com fundamento no artigo 205 do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional de dez anos já teria transcorrido, tendo em vista a ocupação contínua e incontestada do imóvel pelo
de cujus
por mais de 30 (trinta) anos. Defendeu a inaplicabilidade da regra do artigo 1.015 do CPC para essa matéria, invocando o artigo 1.009, §1o, como fundamento para a arguição da prescrição em sede de apelação.

No mérito, sustenta a configuração da prescrição aquisitiva (usucapião), dada a suposta posse mansa, pacífica e ininterrupta exercida sobre o bem por mais de cinco décadas.
Além disso, destacou erro material na sentença recorrida, apontando suposto equívoco na valoração do conjunto fático-probatório, sobretudo quanto à delimitação geográfica do imóvel objeto da controvérsia. Asseverou que o juízo de origem incorreu em erro de premissa fática ao considerar que o Lote Pilão Arcado, de matrícula no 1.224, não integra a Fazenda Brasília, propriedade reconhecidamente pertencente ao espólio, registrada sob a matrícula no 02233, e que jamais pleiteou o reconhecimento de usucapião em relação à Fazenda Brasília.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação para: (i) a declaração de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para análise da exceção de usucapião, conforme disposto na Súmula 237 do STF; (ii) caso assim não se entenda, o reconhecimento da prescrição do direito de ação do recorrido; (iii) e, subsidiariamente, a improcedência da ação.

Em contrarrazões, apresentadas no ID no 190534948, Márcio Timo Machado, ora recorrido, suscitou, preliminarmente, a inadmissibilidade da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o apelante não teria enfrentado de maneira específica os fundamentos centrais da sentença de primeiro grau, limitando-se à reprodução de argumentos da defesa
.
No mérito, defendeu a manutenção integral da decisão recorrida, sustentando a regularidade formal e material da sentença, a comprovação de sua titularidade dominial sobre o imóvel objeto da lide, a inocorrência da prescrição da pretensão e a improcedência da alegada usucapião.

Por sua vez, o autor interpôs recurso adesivo, ID no 190678654, no qual, embora tenha obtido sucesso na pretensão de fundo, insurgiu-se contra o capítulo da sentença que condicionou o cumprimento do
decisum
ao trânsito em julgado, requerendo a imediata expedição do mandado de imissão na posse.

Contrarrazões ao apelo adesivo no ID n. 288309943, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de imissão de posse proposta por Mario Timo Machado em face de José Eugênio Bonjour (atual Espólio), alegando posse injusta do imóvel rural denominado - Lote Pilão Arcado, inscrito na matricula n. 1.224 do CRI de Alto Garças/MT.

Narrou o autor ter arrematado a área rural em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco, então proprietário do bem, fundamentando o pedido no Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia e outras avenças, firmado em 27.07.2013.

Relatou ter contratado profissional para localizar o imóvel, constatando-se que a área encontrava-se indevidamente ocupada pelo réu, o qual, embora devidamente notificado para desocupá-la, recusou-se a fazê-lo, razão pela qual ajuizou a presente ação de imissão na posse.

Cinge-se que, regularmente transcorrido o trâmite processual, com a devida fase de saneamento e o deferimento da produção de prova oral, foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram inquiridas testemunhas. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, sendo posteriormente proferida sentença, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a imissão do autor na posse do imóvel denominado “Lote Pilão Arcado” e condenando o réu ao pagamento dos encargos da sucumbência.

Irresignados, ambos os litigantes interpuseram recurso.

Inicialmente, no que tange à
preliminar
de inadmissibilidade do recurso de apelação arguida nas contrarrazões apresentadas por Márcio Timo Machado, sob o fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade, sem razão.

Com efeito, ainda que o apelante tenha, em grande parte, reiterado argumentos expendidos na peça contestatória, verifica-se, com a devida atenção técnica, que as razões recursais enfrentam, de maneira objetiva e direcionada, os fundamentos da sentença recorrida, sobretudo ao capitulo da sentença quanto à usucapião extraordinária oposta em sede de defesa. O recorrente dedicou capítulo específico para apontar o alegado vício de omissão judicial quanto ao enfrentamento da matéria de defesa, cuja apreciação, segundo sustenta, é imprescindível à luz da Súmula no 237 do STF, além disso, reiterou a prejudicial de mérito consistente na prescrição do direito de ação do recorrido. Tal circunstância afasta a alegada ausência de dialeticidade recursal, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

A propósito:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. MORTE DE SERVIDOR POR COVID-19. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a admissibilidade do segundo recurso interposto pelo autor diante do princípio da unirrecorribilidade; (ii) se há violação ao princípio da dialeticidade no recurso do réu
; e (iii) se está configurada a responsabilidade civil do Estado pelo falecimento de servidor em decorrência da COVID-19.

III. Razões de decidir:

3. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa impede o conhecimento do segundo recurso interposto pela mesma parte contra idêntica decisão.

4
. A mera reprodução de argumentos da contestação nas razões recursais não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que apresentados os fundamentos para reforma da decisão. (...)”
(RAC n.

1003104-16.2022.8.11.0006, Des. Rodrigo Roberto Curvo, Vice-Presidência, j. 19.03.25 – negritei)

No que concerne à prejudicial de mérito relativa à prescrição ordinária da pretensão do autor, entendo, igualmente, por seu afastamento. A contagem do prazo prescricional, em se tratando de pretensão possessória decorrente da violação da posse decorrente de aquisição judicial, deve observar o disposto no artigo 189 do Código Civil, segundo o qual a prescrição tem início a partir da violação do direito.

Nos autos, restou incontroverso que o autor adquiriu o imóvel objeto da lide, denominado “Lote Pilão Arcado”, matrícula no 1.224 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Garças/MT, com área de 65,64 hectares, em 27 de julho de 2013, mediante arrematação em leilão público promovido pelo Banco Bradesco S/A. Igualmente se comprovou que somente com a concretização da arrematação o autor teve ciência efetiva da ocupação do bem por terceiro, no caso, o falecido José Eugênio Bonjour.

Outrossim, verifica-se que a propositura da presente ação de imissão na posse ocorreu em 11 de novembro de 2014, ou seja, dentro do lapso temporal de 10 (dez) anos estabelecido no artigo 205 do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Quanto à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de análise da exceção de usucapião, trata-se de matéria que se insere no âmbito do mérito recursal.

No mérito, passo à análise da questão central: a alegação de ausência de apreciação da exceção de usucapião, bem como dos aspectos fático-probatórios que permeiam a controvérsia possessória.

Cinge-se a controvérsia ao fato de que o réu adquiriu a propriedade da Fazenda Brasília em 25.06.1983, sendo que, à época, o Sr. Armando Weber já figurava como proprietário da área litigiosa, adquirida em 27.08.1979. É primordial ressaltar que a área em disputa está situada entre duas grandes propriedades rurais: a Fazenda Brasília, de propriedade do réu, e a Fazenda Buriti, da qual foi desmembrada, conforme consta do georreferenciamento,
Veja:

O réu alega que, desde a aquisição da Fazenda Brasília, em 1983, exerce o domínio e a posse da área titulada (matricula 2.223 – 2.569 ha) bem como a posse da área cujo domínio foi adquirido pelo autor por meio de leilão extrajudicial, de forma pacifica, ininterrupta e de boa-fé.

No ponto, observa-se que a sentença não enfrentou de maneira adequada a alegação de usucapião extraordinária, limitando-se a afastar a pretensão sob o argumento de que a parte requerida fundamenta o pedido de usucapião na suposta propriedade concedida pelo Intermat, sendo que o referido título não abrange a Fazenda Buriti, tampouco a área desmembrada denominada Lote Pilão Arcado.

Diante disso, impõe-se a análise dos requisitos da usucapião extraordinária, uma vez que, se comprovados, constituem fato impeditivo à imissão do autor na posse do imóvel.

Importa ressaltar que, muito embora os imóveis das partes possuam matrículas distintas – sendo o imóvel do autor objeto da matrícula no 1.224, com área de 65,64 hectares, desmembrada da Fazenda Buriti, matrícula no 1.220, e o imóvel do réu (Fazenda Brasília) matriculado sob o no 2.233, com área de 2.569,98 hectares –, a controvérsia repousa sobre a posse direta da área litigiosa.

Ao examinar o conjunto probatório, constato que a prova testemunhal coligida aos autos revelou-se de grande relevância para a solução da lide. As testemunhas ouvidas em juízo — especialmente o Sr. Roland Trentini, proprietário de fazenda na região desde 1976; o Sr. Trajano; o Sr. Carlos David, ambos proprietários de imóveis lindeiros; e o engenheiro agrônomo Sr. Sandro
Andreani
, responsável pelo georreferenciamento da Fazenda Brasília — foram categóricas ao afirmar que a área ocupada pelo falecido José Eugênio Bonjour, ora Espólio recorrente, abrange precisamente o local descrito na petição inicial como sendo o Lote Pilão Arcado.

O Sr. Roland Trentini declarou que o falecido José Eugênio Bonjour iniciou a ocupação e a exploração agrícola da Fazenda Brasília, área situada nas proximidades da bifurcação da MT-110 com a antiga BR, por volta dos anos de 1974/1975, desmatando o cerrado para o plantio de arroz e, posteriormente, soja. Destacou que o início da referida fazenda localizava-se justamente na região da bifurcação, área esta correspondente à região litigiosa.

Acrescentou, ainda, que conheceu o Sr. Armando Weber, proprietário da Fazenda Pilão Arcado, relatando que o histórico desta propriedade era semelhante ao da Fazenda Brasília, tendo sua origem no final da década de 1970, com a abertura de cerrado e o cultivo de arroz, milho e soja. A testemunha destacou que o imóvel se localizava no lado oposto da estrada, precisamente à esquerda do entroncamento que dá acesso à BR-364 — no sentido Alto Garças/Guiratinga —, sendo vizinha à área do Sr. Waldemar Peres, porém sem contiguidade com a Fazenda Brasília, o que reforça a inexistência de sobreposição entre as áreas, conforme os registros cartoriais.

A testemunha também enfatizou que o Sr. Armando Weber residia com a família na Fazenda Pilão Arcado, na qual permaneceu até o seu falecimento, ocorrido em 2011.

O depoimento do Sr. Trajano, proprietário da Fazenda Santa Alice desde 1973, corroborou tal entendimento ao afirmar que o imóvel tem início na bifurcação no trajeto de Alto Garças para Guiratinga, declarando: “chegando na bifurcação tem um portal, e dali, toda vida que eu conheço, é do Doutor Bonjour”.

Da mesma forma, o Sr. Carlos David, proprietário da Fazenda Planalto, e o Sr. Eugênio, que trabalhou na Fazenda Brasília entre os anos de 1987 e 2008, confirmaram que a área em disputa, localizada no entroncamento, sempre foi reconhecida como parte integrante da posse exercida por José Eugênio Bonjour.

O Sr. Eugênio ressaltou, ainda, que a referida área rural fazia divisa com os imóveis rurais denominados Capão da Chave (ou Capão do Mato), de propriedade do Sr. Mário Keller; com o imóvel do Sr. Trajano; e com a Fazenda Planalto, de titularidade do Sr. Batistella, além de uma estrada lateral — não tendo mencionado qualquer limite confrontante com o imóvel rural pertencente ao Sr. Armando Weber.

O engenheiro florestal Sr. Sandro Andreani, responsável pelo georreferenciamento da Fazenda Brasília no ano de 2013, prestou esclarecimentos que contribuíram para elucidar os pontos controvertidos da demanda.

Informou que, após extensa pesquisa de imagens de satélite compreendendo o período de 1984 a 2013, com o objetivo de verificar as divisas do imóvel rural, constatou-se, por meio das medições realizadas in loco, que toda a área situada na bifurcação estava sendo ocupada e cultivada pelo Sr. José Eugênio Bonjour, sem qualquer indício de ocupação por terceiros ou de edificações que pudessem indicar posse alheia.

Ao ser questionado se havia algum imóvel vizinho na região do entroncamento, ou se a fazenda se encerrava naquele ponto, esclareceu que, no entroncamento entre a MT-110 e uma rodovia identificada como BR-301, havia um “bico” de terra, sem presença de lindeiros. Confirmou, assim, a extensão da área e sua continuidade territorial, sem interrupções ou indícios de outra posse.

Por fim, relatou que foram realizadas as devidas medições, com a implantação dos marcos geodésicos, tendo a área sido georreferenciada, certificada e registrada junto ao Incra no ano de 2014, com as respectivas especificações e confrontações:

Ao que se observa, a área litigiosa já integrava a Fazenda Brasília.

Cumpre enfatizar que, mesmo diante da ocorrência de penhoras entre os anos de 1997 e 2002 sobre o imóvel, estas decorreram de execuções de título extrajudicial e não caracterizam oposição possessória idônea para efeitos de interrupção do prazo de prescrição aquisitiva.

Deveras,

a oposição de que trata o caput do art. 1.238 do CC (art. 550 do Código Civil anterior), deve ser interpretada como a utilização, pelo proprietário, de alguma medida efetiva que tenha como objetivo interromper a continuidade da posse, interferindo em sua mansidão e pacificidade, não se prestando, para tanto, a penhora decorrente de execução

que não visa a quebra da continuidade da posse, nem se opõe à vontade do possuidor, portanto, incapaz de descaracterizar a posse como mansa e pacífica, nos termos da jurisprudência consolidada, dado que tais atos não importaram em perda da posse pelo recorrente.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte, extraído de caso

análogo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS -
IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - MATÉRIA DE DEFESA - ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - POSSE MANSA E PACÍFICA POR MAIS DE 15 ANOS - PENHORA POR TERCEIRO QUE NÃO CONFIGURA OPOSIÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA.

1
. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação de imissão de posse, na qual o adquirente do imóvel em leilão judicial busca tomar posse do bem adquirido em hasta pública
.

2. A oposição de que trata o caput do art. 1.238 do CC deve ser entendida como uma ação efetiva do proprietário destinada a interromper a continuidade da posse, interferindo em sua mansidão e pacificidade, não se prestando, para tanto, a penhora em execução trabalhista que não visa a quebra da continuidade da posse, nem se opõe à vontade do possuidor.

3. Na espécie, demonstrado que o possuidor permanece no imóvel além do prazo prescricional, de forma mansa e pacífica, sem qualquer oposição à posse do imóvel adjudicado, está caracterizada a usucapião extraordinária, o que impõe a improcedência da ação de imissão de posse.

4. Recurso desprovido”
. (RAC n.

1004681-80.2018.8.11.0002,

5a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, J. 20.09.24 - negritei)

À luz do acervo probatório, resta evidenciado que o réu, ora Espólio, deteve posse mansa, pacífica, ininterrupta com
animus domini

e sem oposição sobre a área litigiosa por período superior a 20 anos, compreendido, no mínimo, entre 1983 (titulação) e 2014, quando houve a notificação extrajudicial, atendendo, portanto, aos requisitos exigidos tanto pelo Código Civil de 1916 quanto pelo Código Civil de 2002 para a configuração da usucapião extraordinária.

Importante destacar que, na ação de imissão na posse, a qual tem como pressuposto a demonstração de posse injusta por parte do requerido, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade pela via da usucapião, mesmo quando arguida em sede de defesa, obsta a procedência da pretensão possessória autoral.

Nesse sentido, a ausência de justo título por parte do requerido se vê superada pela configuração da prescrição aquisitiva, a qual, por sua natureza declaratória, pode e deve ser reconhecida incidentalmente, como defesa, como invocado pelo recorrente.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSE AD USUCAPIONEM. ANIMUS DOMINI COMPROVADO. LAPSO TEMPORAL SUPERADO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONFIGURADA
. RECURSO PROVIDO.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se a apelante adquiriu por usucapião, como matéria de defesa em ação de imissão na posse,
parte de imóvel rural originalmente titulado em nome de seu irmão, considerando: (i) o tempo de posse exercida; (ii) a caracterização do animus domini; (iii) os efeitos da ação de investigação de paternidade ajuizada pelas recorridas sobre o prazo prescricional aquisitivo; e (iv) a delimitação da área objeto da prescrição aquisitiva.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de usucapião como matéria de defesa em ações possessórias é amplamente admitida na jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme a Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "o usucapião pode ser arguido em defesa".

4. As provas testemunhais produzidas comprovam de maneira robusta o exercício de posse com animus domini pela apelante desde a década de 1970, tendo continuado de forma ininterrupta após a titulação do imóvel em 2002, com edificação de moradia, cultivo de plantações e criação de animais, sendo reconhecida como "dona" da área inclusive pelo próprio titular formal do domínio.

5. A ação de investigação de paternidade post mortem ajuizada pelas recorridas em 2013 não tem o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva, pois não versa diretamente sobre a posse ou a propriedade do imóvel. A interrupção da prescrição aquisitiva, nos termos do art. 1.244 c/c art. 202, I do Código Civil, ocorre apenas com a citação válida em ação que discuta diretamente a posse ou a propriedade do bem.

6. Considerando que o prazo para a usucapião extraordinária com função social é de 10 anos (art. 1.238, parágrafo único, do CC), e que o imóvel se tornou particular em março de 2002, a prescrição aquisitiva já estava consumada em 2012, antes do falecimento do proprietário registral, ocorrido em 2013, e do subsequente ajuizamento de ações pelas recorridas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido de imissão na posse e reconhecendo, como matéria de defesa, a aquisição originária da propriedade pela apelante
, por usucapião, sobre a área de 9,49 hectares.

Tese de julgamento: "1
. A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação de imissão na posse, considerando-se adquirida a propriedade quando comprovados os requisitos legais.
2. A ação de investigação de paternidade post mortem não interrompe o prazo da prescrição aquisitiva, por não discutir diretamente a posse ou a propriedade do imóvel.
"( RAC n. 1000128-27.2023.8.11.0030,

5a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, J. 09.05.25 - negritei )

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E COBRANÇA DE ALUGUERES – IMPROCEDÊNCIA – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – ART. 1.238 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL
– DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A usucapião pode ser utilizada como matéria de defesa em sede de ação de imissão de posse onde o adquirente do imóvel em leilão judicial busca adentrar no imóvel adquirido por hasta pública.

Contudo, demonstrado que está no imóvel além do prazo prescricional, de forma mansa e pacífica, sem oposição na posse do imóvel adjudicado, caracterizada está a usucapião extraordinária e, por consequência, a improcedência da ação de imissão de posse é medida que se impõe”
.- (RAC n.

1004564-89.2018.8.11.0002, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addari,

J. 12.07.24 - negritei).

Nesse cenário, resta configurada a usucapião na modalidade extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, o que impõe a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da aquisição originária da propriedade pelo apelante, arguida em sede de defesa, com fundamento na Súmula no 237 do Supremo Tribunal Federal, relativamente à área de 65,69 hectares, inscrita na matrícula no 1.224, do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Garças/MT.

Por consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação de imissão na posse.

Diante da sucumbência integral do recorrido, inverto o ônus da sucumbência, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo espólio de José Eugênio Bonjour. Por corolário lógico, resta
PREJUDICADO
o exame do recurso de apelação adesiva interposto pelo autor.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025